Tribunal: TJPA
Processo: 0800484-21.2022.8.14.0074
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3607 - Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Data de julgamento: 2025-10-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800484-21.2022.8.14.0074

APELANTE: JAQUELINE DE ALMEIDA LOPES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. CONDENAÇÃO MANTIDA. DEPOIMENTOS POLICIAIS COMO PROVA VÁLIDA. DOSIMETRIA DA PENA. EXASPERAÇÃO FUNDADA NA QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA. MANUTENÇÃO DA PENA. RECURSO
CONHECIDO E

DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

01.
Apelação criminal interposta por ré condenada pelo crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06), consistente na guarda de aproximadamente 1,5 kg de maconha do tipo “skank” e 90g de cocaína (oxi), além de balança de precisão, em sua residência. A defesa requereu, em sede recursal, a absolvição por insuficiência de provas, nos termos do art. 386, VII, do CPP, ou, subsidiariamente, a redução da pena-base fixada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

02.
Há duas questões em discussão: (i) definir se os elementos probatórios constantes dos autos são suficientes para a manutenção da condenação, em especial os depoimentos dos policiais militares; (ii) verificar se a dosimetria da pena observou os parâmetros legais, notadamente quanto à exasperação da pena-base e à não aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

03.
A materialidade do delito encontra-se demonstrada pelo auto de apreensão, laudos toxicológicos provisório e definitivo, e demais provas documentais que confirmam a natureza e a quantidade dos entorpecentes apreendidos.

04.
A autoria está corroborada por depoimentos harmônicos e coerentes dos policiais militares que presenciaram os fatos e apreenderam as substâncias ilícitas, sob o crivo do contraditório, e por confissão extrajudicial da ré, ainda que posteriormente retratada em juízo.

05.
Os depoimentos dos policiais militares são válidos e idôneos como meio de prova, especialmente quando corroborados por outros elementos constantes dos autos, conforme entendimento pacificado no STJ.

06.
A alegação de insuficiência probatória não se sustenta diante do conjunto probatório robusto e harmônico, que afasta dúvidas razoáveis quanto à prática do crime imputado à apelante.

07.
Na dosimetria da pena, embora o juízo tenha utilizado justificativas genéricas para valorar negativamente os vetores “motivos” e “consequências”, a exasperação da pena-base em 1/6 encontra respaldo concreto na expressiva quantidade e natureza da droga apreendida, nos termos do art. 42 da Lei nº 11.343/06.

08.
A pena-base de 5 anos e 10 meses de reclusão, fixada acima do mínimo legal, revela-se proporcional e devidamente fundamentada na quantidade de droga, sendo irrelevante a ausência de referência à fração de 1/8, por se tratar de critério orientador e não vinculativo.

09.
A não aplicação da causa especial de diminuição de pena do §4º do art. 33 da Lei de Drogas se justifica pela comprovação, nos autos, da dedicação da ré a atividades criminosas, à luz de sua certidão de antecedentes e de outros registros de envolvimento com o tráfico.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Os depoimentos de policiais militares são provas válidas para fundamentar condenação por tráfico de drogas, desde que prestados sob o contraditório e em harmonia com os demais elementos dos autos.

A exasperação da pena-base, com base na quantidade e natureza das drogas apreendidas, é legítima e proporcional, nos termos do art. 42 da Lei nº 11.343/06.

A não aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado é válida quando demonstrada a dedicação do réu a atividades criminosas, ainda que em recurso exclusivo da defesa.

Dispositivos relevantes citados:

CPP, art. 386, VII; CP, art. 59; Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput e § 4º, e 42.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgRg no HC n. 996.184/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 03.09.2025, DJe 08.09.2025;

STJ, HC n. 896.285/ES, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 15.10.2024, DJe 12.11.2024;

STJ, AgRg no HC n. 1.007.398/PR, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 03.09.2025, DJe 08.09.2025;

STJ, AgRg no AREsp n. 2.608.586/SP, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, j. 19.08.2025, DJe 25.08.2025;

STJ, AgRg no HC n. 917.875/PR, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 03.12.2024, DJe 09.12.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 15 dias do mês de outubro de 2025.

RELATÓRIO

JAQUELINE DE ALMEIDA LOPES
, inconformada com a r. sentença que a condenou à pena de
5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão
, em regime
inicial

semiaberto
, mais
583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa
, pela prática do crime de tráfico de drogas, tipificado no
art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06
, interpôs apelação, objetivando ver reformada a referida sentença, prolatada pelo MM. Juízo de Direito da
1ª Vara Cível e Criminal da Comarca de Tailândia/PA
.

Em suas razões
(ID
20067997
)
, a apelante aduziu que a condenação se fundou exclusivamente
nos depoimentos dos policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante da acusada, que, entende são frágeis e contraditórios,
razões pelas quais, postula por sua absolvição,
por insuficiência de provas,
com esteio no art. 386, VII, do CPP.

Subsidiariamente, pleiteou
pela reforma na dosimetria da pena, para que seja
a pena-base
fixada
no mínimo legal
,

ante a idoneidade dos fundamentos apresentados pelo juízo
a quo
, para exasperar a pena acima do que
é determinado pelos
os arts. 59, do CP e 42, da Lei n.° 11.343/06.

R
equer
, a redução da pena, com
a aplicação da fração de 1/8 para cada circunstância judicial negativa
.

Em contrarrazões
(ID
20068000
)
, o apelado pugnou pelo conhecimento e improvimento do recurso.

Nesta instância
(ID
22194526
)
, a Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e improvimento do apelo.

É o relatório. À revisão. Processo apto, com sugestão para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

Datado e assinado digitalmente.

Desembargador
SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Relator

VOTO

0
1
. DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, havendo interesse e legitimidade da parte em recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte
.

MÉRITO.

0
2
.
DA
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.

Em suas razões recursais, a apelante sustentou que a condenação imposta teve por fundamento exclusivo os relatos prestados pelos policiais militares responsáveis por sua prisão em flagrante, os quais, segundo defende, revelam-se frágeis e contraditórios. Diante disso, pugna por sua absolvição, com fulcro no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, ante a insuficiência de provas para a formação de um juízo condenatório.

Antes de examinar os pleitos defensivos, cabe destacar o que foi consignado pelo titular da ação penal na denúncia apresentada ao juízo singular (ID 20067895):

“
Consta nos autos que, no dia 17/02/2022, por volta das 11h00, em uma residência localizada na Trav. Primavera, bairro Novo, nesta cidade, a denunciada
JAQUELINE DE ALMEIDA LOPES
,
foi flagrada com duas barras pesando aproximadamente 1,5 kg da substância entorpecente conhecida como “maconha”, tipo “Skank”,

bem como quatro pedras pesando cerca de 90 gramas, da substância conhecida como “oxi”,
sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.
Segundo consta, uma equipe da polícia militar recebeu informações de que em uma vila de quitinetes localizada na Trav. Primavera, bairro Novo, estava ocorrendo comercialização de entorpecentes
.
Assim, durante averiguação no local indicado, os
PM’s
avistaram a denunciada que, ao perceber a presença dos policiais, tentou se desfazer de um embrulho jogando-o atrás de uma
máquina de lavar roupas
. O embrulho foi apreendido pela polícia e constatou-se que se tratava da
quantidade de substância entorpecente acima descrita
.
No local também foi apreendida uma balança tipo CE SF-400 CAPACITY.

Perante a autoridade policial, a denunciada confessou a autoria delitiva afirmando que mostrou aos policiais onde havia escondido a droga, que as substâncias estavam na sua casa aguardando comprador
. Disse ainda que comprou de um desconhecido. Desta forma, por todo o apurado, conclui-se que o binômio, indícios de autoria e materialidade delitiva, resta demonstrado nos autos, ante a vasta prova material: Termo de Exibição e Apreensão de Objeto Laudo Toxicológico Provisório, e depoimentos testemunhais (ID nº 51922663), elementos aptos, portanto, a legitimar a instauração do regular processo judicial.
Assevera-se ainda que, as circunstâncias que ensejaram a prisão foram suficientes para embasar a tipificação do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, nas modalidades “guardar” e ‘’vender’’
.

São os fatos.

Entretanto,
analisando detidamente os autos, entendo que
não
razão não assiste à insurgente
.

Explico.

A
materialidade delitiva
encontra-se demonstrada,
por meio do auto de apreensão e apresentação de objeto (ID 20067859, p, 15), quando foram apresentadas a polícia judiciária,
duas barras de “maconha”, tipo
“skank”
, com peso
aproximado
de 1,5Kg (um quilograma e quinhentas gramas), mais quatro pedras de “crack”, pesando cerca de 90,00g (noventa) gramas e ainda uma balança de precisão
CE, SF-400,
capacity
, bem como, através do auto de constatação provisório de substância entorpecente (ID 20067859, p. 17), e ainda,
através do
laudo de perícia de análise de drogas de abuso definitivo
(ID 20067955, p. 224), que, confirmou, não apenas que as substâncias apreendidas com a apelante, tratavam-se, respectivamente, de
Cannabis Sativa L,
vulgarmente conhecida como “maconha” e pesando,
1.460
kg
(um quilograma, quatrocentos e sessenta gramas)
e
Benzoilmetilecgonina, vulgarmente conhecida como
“cocaína”, pesando, cerca de 90g (noventa) gramas.

No tocante à
autoria
, os depoimentos prestados pelos policiais militares responsáveis pela diligência são harmônicos, coerentes e convergentes entre si, não havendo qualquer contradição substancial que comprometa sua credibilidade. Ressalte-se que os agentes públicos atuaram no estrito cumprimento do dever legal, e seus testemunhos gozam de presunção de veracidade, especialmente quando prestados sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como se deu na presente ação penal.

Em síntese
, os militares relataram
em juízo e, conforme consignado no bojo da r. sentença (ID
20067964
),
que receberam denúncia
s
acerca da comercialização de drogas em determinada vila de quitinetes. Ao se dirigirem ao local,
todos os integrantes da
guarnição
visualiz
aram
a apelante tentando se desfazer de um embrulho, o qual foi localizado atrás de uma máquina de lavar
roupas
e, após verificação, constatou-se tratar de substância entorpecente.
Portanto, a
versão apresentada em juízo
pelos agentes de segurança pública
é consistente com os demais elementos probatórios
acostados aos autos.

A apelante, em sede policial
(ID
20067859
)
,
inicialmente,
confessou aos policiais
a prática do crime, esclarecendo que teria comprado as drogas de um desconhecido e que iria entregar o “produto”, a uma pessoa que também não conheceria. No entanto,
ao ser interrogada em juízo,
se retratou integralmente,
negou peremptoriamente a prática do crime de tráfico de drogas, afirmando que seria a primeira vez que foi presa e que não sabia que estava respondendo a outros processos criminais.
Registrou, ainda, que foi agredida pelos policiais e as drogas pertenceriam ao elemento de prenome Bruno, que seria muito conhecido no mundo do crime.

Com efeito, verifica-se que as declarações apresentadas pela apelante se encontram isoladas nos autos, inexistindo outros elementos probatórios que corroborem a versão apresentada pela acusada.

Destaca-se,
ademais
, que o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça têm reiteradamente reconhecido a validade e suficiência dos testemunhos de agentes policiais
militares
, quando prestados de forma coerente, sob o crivo do contraditório, e amparados por outros elementos de prova — situação plenamente verificada no presente feito.

Tais declarações, aliadas aos demais elementos probatórios colhidos na fase investigativa e durante a instrução criminal, compõem um conjunto robusto e harmônico de provas, não se verificando qualquer indício de parcialidade ou desconformidade que desqualifique os relatos das testemunhas oficiais.

Nesse sentido:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS
. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REDUÇÃO PENAL. AGRAVO IMPROVIDO.

I. Caso em exame
.
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus, no qual se pleiteava a absolvição do delito de tráfico de drogas ou a desclassificação da conduta para uso pessoal, além da aplicação do redutor do tráfico privilegiado.

II. Questão em discussão
.
2. A questão em discussão consiste em saber se há elementos concretos para comprovar a prática do crime de tráfico de drogas, considerando a quantidade de entorpecentes apreendida e a alegação de que seriam para consumo próprio.

3. A questão em discussão também envolve a possibilidade de aplicação do redutor do tráfico privilegiado, considerando a alegação de primariedade e bons antecedentes da agravante.

III. Razões de decidi
r.
4. A condenação pelo delito de tráfico de drogas foi mantida com base em provas suficientes, incluindo depoimentos de policiais e apreensão de entorpecentes em quantidade significativa.

5. A defesa não juntou aos autos documentação suficiente para a análise das alegações relativas à ilegalidade na exasperação da pena-base, o que constitui óbice ao conhecimento do habeas corpus.

6. A jurisprudência reconhece a validade dos depoimentos de policiais como prova, desde que em harmonia com as demais provas dos autos.

7. A aplicação do redutor do tráfico privilegiado foi afastada devido à reincidência da agravante, não preenchendo os requisitos legais para tal benefício.

8. O modo prisional fechado e a negativa de aplicação da permuta legal são adequados ao caso, por se tratar de ré reincidente.

IV. Dispositivo e tese
.
9. Agravo regimental improvido
.

Tese de julgamento: "1.
A condenação por tráfico de drogas pode ser mantida com base em depoimentos de policiais e apreensão de entorpecentes em quantidade significativa.
2. O redutor do tráfico privilegiado não se aplica a réu reincidente, que não preenche os requisitos legais para tal benefício.".

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput e § 4º; Código Penal, art. 59, art. 61, I, art. 64, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp
1.361.484/MG, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 10.06.2014; STJ, AgRg no AREsp 875.769/ES, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 07.03.2017.

(AgRg no HC n. 996.184/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
3/9/2025, DJEN de 8/9/2025
.)

DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO. NÃO CABIMENTO. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exam
e.
1. Habeas corpus impetrado em favor de réu condenado por tráfico de drogas, com base em provas materiais e testemunhais, incluindo depoimentos de policiais militares que presenciaram o acusado lançando uma sacola com entorpecentes ao solo.

II. Questão em discussão
.
2
. A questão em discussão consiste na validade e suficiência dos depoimentos dos policiais para fundamentar a condenação por tráfico de drogas.

III. Razões de decidir
.
3.
A autoria e materialidade delitivas foram comprovadas por meio de boletim de ocorrência, auto de apreensão, laudo químico e depoimentos orais
.

4. Os depoimentos dos policiais foram considerados harmônicos e sem contradições, não havendo elementos concretos que os desabonem.

5. A jurisprudência reconhece a validade da palavra dos policiais como prova, desde que em consonância com outros elementos dos autos.

6. A revisão do acervo probatório é vedada em sede de habeas corpus.

IV. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA.

(HC n. 896.285/ES, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 15/10/2024, DJe de 12/11/2024.)
.

Assim, não há falar em insuficiência probatória. Ao contrário, a prova produzida em juízo é firme e segura no sentido de que a apelante, de fato, praticou o delito previsto no art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006, na modalidade “guardar”
, “ter em depósito,
substância
s
entorpecente
s, registre-se em elevada quantidade,
para fins de mercancia
.

Dessa forma, rejeita-se o pleito absolutório formulado com base no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, porquanto a autoria e a materialidade delitivas restaram devidamente demonstradas nos autos.

0
3
. REFORMA NA DOSIMETRIA DA PENA. REDUÇÃO DA PENA-BASE
.

Subsidiariamente
, pugna a apelante pela revisão da dosimetria da pena, a fim de que a pena-base seja fixada no patamar mínimo legal, sob o
argumento de que os fundamentos empregados pelo juízo a quo não se mostram idôneos para justificar a exasperação acima do mínimo previsto, em afronta ao disposto no
art. 59 do Código Penal
e no
art. 42 da Lei n.º 11.343/06
. Requer, ainda, a redução da reprimenda mediante a aplicação do critério de
1/8 (um oitavo) para cada circunstância judicial valorada negativamente
.

Nesse contexto, passo a analisar
os fundamentos apresentados pelo juízo singular, quando da fixação da pena-base
.
(ID
20067964
):

“
Analisando as circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB, observo que a
culpabilidade
da ré é normal a espécie, evidenciada pela própria natureza do delito; a
ré responde a outro processo por tráfico de drogas, contudo não registra contra si sentença condenatória
.
Sua conduta social não foi aferida nos autos, nada tenho a valorar; sua personalidade não foi aferida
. Os
motivos do crime
lhe são
desfavoráveis
, pois esse tipo de ilícito decorre da vontade pura e simples de arregimentar usuários para que, dependentes do tóxico, adquiram, cotidianamente, esse tipo de substância que tão mal faz à saúde e a vida em sociedade, tudo no afã de lucrar mais e mais sem trabalhar para esse fim. As
circunstâncias não são levadas em prejuízo da acusada
. As
consequências
não podem figurar em seu favor, uma vez que a
sociedade
como um todo, diante da prática de ilícitos desta natureza, passa a viver em profunda instabilidade e insegurança, pois, o tráfico de drogas é apenas o início da prática de outros crimes e da desestruturação familiar. O comportamento da vítima, no caso, o Estado, em nada concorreu para o crime.

Assim, verificando diante da inexistência de circunstâncias (s) judicial (s) desfavorável (s), fixo a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa
, no valor unitário de um trinta avos do
salário-mínimo
vigente ao tempo do fato.
Tendo em vista a quantidade de droga encontrada, cerca de 1.500g (um quilo e quinhentas gramas) se
tratava
da substância vulgarmente conhecida como ‘‘MACONHA’’ e as 90,0g (noventa gramas) se
tratava
de “COCAÍNA”,
muito superior à usualmente apreendida, elevo a
pena-base em um sexto
, passando a
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa
, no valor mínimo legal.
”

Pois bem.

Consoante dispõe o art. 59 do CPB, a fixação da pena-base deve observar critérios objetivos e individualizados, de modo a não se admitir fundamentação meramente genérica ou dissociada das provas dos autos. A jurisprudência consolidada dos Tribunais
pátrios e
Superiores repele o uso de expressões vagas e estereotipadas, como aquelas atinentes à gravidade abstrata do tráfico de drogas ou à sua repercussão social, para justificar a exasperação da reprimenda.

No caso em análise, verifica-se que o juízo sentenciante, ao valorar negativamente os
motivos
e as
consequências
do crime, utilizou-se de fundamentos genéricos, não ancorados em dados concretos extraídos do processo, razão pela qual tais vetores não devem subsistir em prejuízo da apelante.

Contudo, ainda que haja inconsistências na fundamentação, não se pode olvidar que a
quantidade e a natureza das drogas apreendidas
— aproximadamente
1,5 kg de maconha do tipo “skank”
e
90g de oxi (derivado da cocaína)
— constituem fundamento legítimo e suficiente para a exasperação da pena-base, nos termos do art. 42 da Lei n.º 11.343/06.

Referido dispositivo legal estabelece que, na fixação da pena, o magistrado deve considerar, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a
natureza e a quantidade da substância entorpecente
. Assim, em consonância com a orientação pacífica do Superior Tribunal de Justiça, a
expressiva quantidade e a gravidade da droga
apreendida justificam a majoração da pena-base acima do mínimo legal.

Nesse sentido:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. DOSIMETRIA DA PENA
. AGRAVO IMPROVIDO.

I. Caso em exame
.
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus, no qual se questiona a dosimetria da pena aplicada por tráfico de drogas e associação para o tráfico, alegando-se inidoneidade e desproporcionalidade na exasperação da pena-base.

II. Questão em discussão
.
2. A questão em discussão consiste em saber se a exasperação da pena-base,
fundamentada na quantidade e natureza da droga apreendida, bem como nas circunstâncias do delito, é idônea e proporcional.

III.
Razões de decidir
.
3. A individualização da pena é atividade discricionária do julgador, vinculada a parâmetros legais, sendo vedada a revisão por Cortes Superiores, salvo em casos de manifesta ilegalidade ou arbitrariedade.

4. A quantidade e a natureza da droga, bem como o modus operandi sofisticado, justificam a exasperação da pena-base, conforme art. 42 da Lei de Drogas
.

5. A jurisprudência do STJ e do STF reconhece a validade da exasperação da pena com base em tais circunstâncias, não havendo ilegalidade flagrante que justifique a intervenção desta Corte.

IV. Dispositivo e
tese

6
. Agravo improvido.

Tese de julgamento: "1. A exasperação da pena-base com fundamento na quantidade e natureza da droga, bem como nas circunstâncias do delito, é idônea e proporcional. 2. A individualização da pena é discricionária, salvo em casos de manifesta ilegalidade ou arbitrariedade".

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.343/2006, art. 42; CP, art. 59.

Jurisprudência
relevante citada: STJ, AgRg no HC 677.083/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14.09.2021; STJ, AgRg no HC 532.653/MS, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 15.09.2020; STJ, AgRg no HC 574.964/AM, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 04.08.2020.

(
AgRg no HC n. 1.007.398
/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado
em 3/9/2025, DJEN de 8/9/2025
.)

Nesse sentido,
portanto,
agiu corretamente o magistrado ao elevar a reprimenda inicial em
1/6 (um sexto)
, fixando-a em
5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa
, parâmetro este que se mostra adequado, proporcional e em consonância com a jurisprudência remansosa do STJ acerca da matéria.

Portanto, ainda que se reconheçam os equívocos parciais na valoração de alguns vetores judiciais, a exasperação da pena-base se mantém hígida, diante do fundamento concreto da quantidade e da natureza da droga apreendida, o que conduz à manutenção da dosimetria fixada na sentença.

Ademais,
cumpre esclarecer que
o pedido apresentado pela defesa, que objetiva a aplicação da fração de 1/8 (um oitavo), não merece acolhimento, mesmo porque
, a
dotado o sistema trifásico, a pena-base deve ser fixada a partir da análise das circunstâncias do art. 59 do Código Penal. Embora a doutrina e a
jurisprudência indiquem como parâmetro a fração de
1/8
por circunstância judicial negativa, tal critério tem caráter
meramente orientador
, destinado a assegurar proporcionalidade. Não há, contudo, direito subjetivo do réu à adoção dessa fração, sendo lícito ao magistrado, no exercício da discricionariedade motivada, aplicar outro percentual, como o de
1/6
, de acordo com as peculiaridades do caso concreto.

Nesse sentido:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. DOSIMETRIA DA PENA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. AGRAVO DESPROVIDO.

I. Caso em exame
.
1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento ao recurso especial, mantendo a dosimetria da pena e o regime prisional fechado, com base nas circunstâncias do delito, incluindo brutalidade e indiferença do réu para com a integridade física da vítima, além de histórico de violência doméstica.

II. Questão em discussão
.
2. A questão em discussão consiste em saber se a exasperação da pena-base na fração de 2/3 foi desproporcional, considerando a valoração negativa de múltiplas circunstâncias judiciais, e se a dosimetria da pena deveria seguir a fração de 1/8.

III.
Razões de decidir
.
3. A dosimetria da pena deve seguir o critério trifásico descrito no Código Penal, permitindo ao magistrado aumentar a pena de forma fundamentada quando identificar dados que extrapolem as circunstâncias elementares do tipo penal básico.

4. O Tribunal de origem justificou a majoração da pena-base com base em múltiplas circunstâncias judiciais desfavoráveis, incluindo culpabilidade exacerbada, personalidade do agente e circunstâncias do crime, todas fundamentadas em elementos concretos extraídos dos autos.

5. A jurisprudência admite a utilização de frações como 1/6 ou 1/8 para cada vetorial negativa, mas tais critérios não são absolutos e podem ser superados pelo julgador, desde que em decisão concretamente fundamentada.

IV. Dispositivo e tese
.
6. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp n. 2.608.586/SP, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 19/8/2025, DJEN de 25/8/2025.)
.

Verifica-se, pela leitura da sentença, que o magistrado procedeu à fixação da pena-base em
05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
, majorando-a em
1/6
diante da expressiva quantidade e natureza das drogas apreendidas, fixando a reprimenda definitiva na primeira fase em
05
(cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa
.

Contudo, observa-se que o juízo a quo não se manifestou, no momento processual adequado, acerca da
segunda fase da dosimetria
, limitando-se a mencionar, de forma genérica, a
inexistência de circunstâncias agravantes e atenuantes
apenas na parte dispositiva da sentença, sem integrá-la à análise própria da dosimetria.

Não obstante o equívoco metodológico, tal omissão não gera nulidade, porquanto a ausência de agravantes e atenuantes restou expressamente consignada, ainda que em local impróprio, não havendo qualquer prejuízo à ampla defesa. Assim, mantém-se, na
segunda fase
, a pena em
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão
, cumulada com
583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa
, nos exatos termos já fixados na primeira fase.

Por fim, na etapa derradeira, ausentes causas de aumento de pena, mantenho
a decisão do magistrado que não aplicou
a causa especial de diminuição de pena, prevista no
art. 33, §4°, da Lei n.° 11.343/06
(tráfico
privilegiado), considerando

que
apelante
Jaqueline de Almeida Lopes
, claramente, se dedica a outras atividades criminosas, conforme, registra sua certidão de antecedentes criminais (ID
20067864
, p. 31),
inclusive e, como bem mencionada por ela em seu interrogatório a outra ação penal em trâmite
,
pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico de entorpecentes
.

Nesse sentido, decide o C. STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA. APREENSÃO DE BALANÇA DE PRECISÃO, COAUTORIA, RÉU CONHECIDO PELOS POLICIAIS PELA TRAFICÂNCIA E PRISÃO ANTERIOR PELO MESMO DELITO.

DEDICAÇÃO AO COMÉRCIO ILÍCITO. PLEITO DE RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. TESE DE QUE O AGRAVANTE NÃO SE DEDICA ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS.
NECESSIDADE DO REEXAME APROFUNDADO DAS PROVAS. INVIÁVEL EM SEDE DE HABEAS CORPUS. REFORMATIO IN PEJUS. NÃO OCORRÊNCIA. EFEITO DEVOLUTIVO AMPLO DA APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO DESPROVIDO.

1. O § 4º do art. 33 da Lei de Drogas disciplina a incidência de causa
especial de redução da pena, hipótese denominada pela doutrina como "tráfico privilegiado". Para que o réu possa ter o benefício da diminuição, deverá cumprir, cumulativamente, 4 requisitos, quais sejam:
(a) ser primário; (b) possuir bons antecedentes;
(c) não se dedicar a atividades criminosas; (d) não integrar organização criminosa.
Os dois pressupostos iniciais são de avaliação estritamente objetiva, basta verificar a certidão de antecedentes criminais do agente para chegar à conclusão se ele preenche ou não esses requisitos
. Quanto às duas últimas condições, a análise envolve apreciação subjetiva do Magistrado processante, a partir dos elementos de convicção existentes nos autos, para aferir se o apenado se dedica às atividades criminosas ou integra organização criminosa.

2. Na hipótese dos autos, as instâncias ordinárias afirmaram a
dedicação do réu à atividade criminosa a partir de circunstâncias concretas evidenciadas nos autos
. No ponto, destacou-se, a apreensão de balança de precisão na residência do corréu e o fato de que o agravante e o corréu atuavam em conjunto no comércio ilícito, bem como enfatizou-se os depoimentos dos policiais, que afirmaram que eles eram conhecidos no meio policial pelo envolvimento com o tráfico de drogas.
Também
apontou-se
que o réu já havia sido preso anteriormente por tráfico de drogas, o que indicaria seu envolvimento prévio com a atividade criminosa
.
Dessa forma, verifico que não há ilegalidade na vedação da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/06, haja vista que as instâncias ordinárias fundamentaram concretamente a negativa da benesse, vedada em razão da dedicação do agravante à atividade criminosa
. Ademais, para se acolher a tese de que o agravante não se dedica às atividades criminosas, seria necessário o reexame aprofundado das provas, inviável em sede de habeas corpus.

3. É cediço que somente se verifica a existência de reformatio in pejus quando, em recurso exclusivo da defesa, o Tribunal promove o agravamento da situação do acusado, o que não se verificou na hipótese dos autos. No caso, o Colegiado reforçou os fundamentos adotados pelo magistrado singular, citando as circunstâncias da prática criminosa e o fato de que o agravante e o corréu seriam conhecidos no meio policial, a fim de manter a negativa ao benefício.

4. "[...] É pacífico o entendimento deste Tribunal Superior no sentido de que o efeito devolutivo da apelação autoriza a Corte estadual, quando instada a se manifestar acerca da dosimetria, regime inicial e demais questões relativas às peculiaridades do crime, a realizar nova
ponderação e revaloração dos fatos e circunstâncias da conduta delitiva, ainda que no julgamento de recurso exclusivo da defesa, desde que a situação final do réu não seja agravada, o que não configura reformatio in pejus. Precedentes" (AgRg no AREsp n. 2.601.641/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/8/2024, DJe de 20/8/2024).

5. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 917.875/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 3/12/2024, DJEN de 9/12/2024.)
.

Ante o exposto, acompanhando o parecer da Procuradoria de Justiça e pelos fundamentos do voto,
conheço
do recurso e a ele
nego provimento
,
mantendo a sentença que condenou
Jaqueline de Almeida Lopes
, pelo crime de tráfico de drogas
,
nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

Desembargador
SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Relator

Belém, 21/10/2025